Tribunal: TJDFT
Processo: 0724028-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TÍTULOS DE MESMA NATUREZA. PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar diferenças de períodos retroativos de gratificação de titulação, na data do requerimento administrativo. Recurso da parte ré visa à reforma da sentença quanto aos períodos e percentuais que deverão ser pagos à autora.
2 – Gratificação de Titulação. A Gratificação de Titulação para a carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, cargo de especialista em saúde, foi instituída pelo artigo 9o, inciso VI, da Lei distrital 3.320/2004. É regulada pela Portaria 141, de 20 de Março de 2017, editada pela Secretaria de Estado da Saúde do DF.
3 – Gratificação de titulação. Cumulação de títulos de mesma natureza. A cumulação de gratificação advinda de título de mesma natureza só é possível na hipótese de cumulação lícita de cargos (art. 4o §§ 1o e 2o da Portaria 141/2017 SES), o que não é o caso. A sistemática adotada visa estimular o crescimento profissional do servidor que apresenta titulação de níveis distintos (atualização profissional, aprimoramento, especialização, mestrado, doutorado), não sendo razoável conferir àquele que frequentou diversos cursos de uma categoria que exige menos empenho o mesmo patamar de gratificação daquele que participou de um curso de stricto sensu, que sabidamente demanda maior esforço do discente, alcançando alto nível de conhecimento. A autora fez o requerimento administrativo para concessão de Gratificação de Titulação em 01/03/2016 (ID. 10311372), período no qual a análise dos processos para concessão estava sobrestada (desde o ano de 2015). Diante do sobrestamento dos processos administrativos para a concessão da GTIT, foi editada a Portaria 141/2017 SES para a consolidação dos entendimentos jurídicos sobre o tema. A autora não faz jus, portanto, ao percentual de 30% de GTIT durante o período compreendido entre 01/03/2016 e 26/03/2018, uma vez que apresentou apenas dois certificados de pós-graduação para concessão do benefício (ID. 10311372), de forma que faz jus apenas ao percentual de 15% durante o período. Tais valores não foram pagos pela Administração.
4 – Implementação da Gratificação. Aumento do percentual. Após novo requerimento administrativo da autora em 27/03/2018 e apresentação de novos certificados, a Administração implementou, em agosto/2018, o pagamento do percentual de 30% a título de GTIT na folha de pagamento da autora. Na forma do art. 13 da Portaria 141/2017 SES, “A Gratificação de Titulação será concedida no mês subsequente à data de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, com efeitos retroativos à data do requerimento acompanhado da documentação completa”. O documento de ID. Demonstra que não houve pagamento da gratificação de 30% no período de 27/03/2018 a 31/07/2018 (data do requerimento e data da implementação em folha), de forma que o seu pagamento também é medida que se impõe.
5 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Sentença que se reforma para condenar o DF ao pagamento das parcelas retroativas a título de GTIT no percentual de 15% no período de 01/03/2016 a 26/03/2018 e no percentual de 30% no período de 27/03/2018 a 31/07/2018, cujos valores dependem de meros cálculos aritméticos a serem apresentados pelas partes.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L